Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 420.523.601-82 (EMBARGANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO APELO RECONHECIDA – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Consoante se infere dos documentos colacionados a estes aclaratórios, a sentença, objeto do apelo, foi publicada no DJE de no 10792, que foi disponibilizado em 07/08/2020 (sexta-feira), considerada, assim, publicada no dia 10/08/2020 (segunda-feira), iniciando-se, portanto, em 11/08/2020 (terça-feira) o prazo para a interposição do recurso. Nesse contexto, tendo o apelo sido interposto em 31/08/2020, não há que se cogitar de sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Monica da Costa Marques Freire, contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recuso de apelação cível, interposto em face do Banco Bradesco S.A., por intempestivo.

Neste momento, a embargante sustenta que o acórdão padece de erro material, por adoção de premissa equivocada, porque ela (embargante) foi intimada da sentença, por meio do DJE de no 10792, disponibilizado em 07/08/2020 (sexta-feira), e publicada em 10/08/2020 (segunda-feira), razão pela qual a contagem do prazo recursal teve início em 11/08/2020 (terça-feira), findando-se em 31/08/2020, data em que o recurso foi interposto.

As contrarrazões vieram ao id. 69773992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, verifica-se que razão assiste à embargante.

A despeito da intempestividade do apelo certificada ao id. 60588048, que acabou ratificada pelo voto condutor do aresto embargado, verifica-se que o recurso é, de fato, tempestivo.

A rigor do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática adotada pelo artigo 219 do Diploma Processual.

Consoante se infere dos documentos colacionados a estes aclaratórios, a sentença, objeto do apelo, foi publicada no DJE de no 10792, que foi disponibilizado em 07/08/2020 (sexta-feira), considerada, assim, publicada no dia 10/08/2020 (segunda-feira), iniciando-se, portanto, em 11/08/2020 (terça-feira) o prazo para a interposição do recurso.

Nesse contexto, tendo o apelo sido interposto em 31/08/2020, não há que se cogitar de sua intempestividade.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para registrar que, ao contrário do que acontecia nos processos físicos, os processos digitalizados, em sua maciça maioria, não contam com a certidão de publicação da sentença, no bojo dos autos, e, em alguns deles, nem mesmo é possível verificar a realização do ato (publicação) no relatório de andamentos processuais do PJE, o que dificulta, sobremaneira, a averiguação da tempestividade do recurso, compelindo o julgador, muitas vezes, apoiar-se, apenas, nas certidões exaradas pelos serventuários da justiça, que, como todo ser humano, é passível de incorrer em equívoco, como na hipótese.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos para sanar o erro material apontado e, por conseguinte, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para, com isso, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação cível, colacionado ao id. 60588047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021